Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706531-73.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL NOVAIS DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por MANOEL NOVAIS DOS SANTOS contra a sentença (Doc. Num. 16818589) proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 0706531-73.2020.8.07.0007, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que “o Banco do Brasil S/A, na condição de mero administrador do programa, apesar de no entendimento deste Juízo possuir legitimidade passiva para responder a presente ação pela teoria da asserção, não pode ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas individuais dos participantes, relativos aos índices de correção aplicáveis, uma vez que não possui ingerência quanto a estes, cuja competência é do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP” (Doc. Num. 18933003 – Pág. 6). Em virtude da sucumbência, o Autor foi condenado a arcar com as despesas processuais e com a verba honorária, esta última fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. O Autor, em suas razões recursais (Doc. Num. 18933009), requer o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos inicialmente formulados a fim de que seja o Réu condenado “pagar os valores depositados a título de PASEP devidamente atualizados, conforme planilha de cálculo apresentada com a inicial, resultantes num montante de R$ 2.366,66 (dois mil e trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)” (Doc. Num. 18933009 – Pág. 25). Nas contrarrazões ao recurso (Doc. Num. 18933016), o Apelado suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, de incompetência absoluta da Justiça Comum distrital para processamento e julgamento do Feito, assim como manifesta, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral. No mérito, pede o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Constato que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, em face de ter sido admitida sua instauração pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, foi proferida decisão pelo Relator, este Magistrado que subscreve a presente, por meio da qual foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal que discutam a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em Ações cujo objeto é a cobrança de diferenças de depósitos nas contas individuais do PASEP, seja por não aplicação dos índices de correção devidos ou por eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Confira-se a referida decisão em seu inteiro teor: “Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC).” No caso dos autos, a matéria devolvida a esta instância revisora, como se constata do relatório supra, versa também sobre a questão da legitimidade do Banco do Brasil S/A, impondo-se, em decorrência, a suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento do IRDR antes mencionado. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente recurso de Apelação até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 31 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador